Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728566-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO JK FM LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RÁDIO JK FM LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717056-98.2021.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela Autora, ora Agravante. Preparo irregular, uma vez que a guia juntada veio desacompanhada do respectivo comprovante de recolhimento. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida à Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro (Num. 28793483). A Agravante apresentou o petitório de Num. 29115891, acompanhado de um comprovante de pagamento de preparo (Num. 29115892). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0717056-98.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela Autora, ora Agravante. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura do comprovante de pagamento (Num. 29115892 – juntado após a intimação da Agravante para regularizar o recurso) e da respectiva guia de recolhimento (Num. 28776098 – juntada inicialmente com o recurso), a Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que fora devidamente intimada, de forma expressa, apresentou um comprovante de recolhimento de preparo de forma simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador